Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA PARCELA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES – PLENO EXERCÍCIO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
3. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em decorrência de suposta inscrição do nome da autora no SPC por dívida inexistente, pois não havia inadimplência da consumidora.
4. Conforme o art. 373, I e II do CPC é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e do réu, a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Incontroversa é a inscrição do nome da autora no cadastro de maus pagadores, a pedido da requerida, por dívida oriunda do contrato de no 21131000972740 e vencida em 10/02/2022. Contudo, caberia à autora a comprovação da quitação da referida parcela daquele contrato, a fim de conferir verossimilhança a suas alegações quanto a injustiça do registro.
5. Com efeito, a autora em 10/01/2022 celebrou dois contratos de compra e venda com a ré: um de no 21 1310 0097.274-0 para pagamento de 18 parcelas de R$ 178,80 (ID Num. 44564170 - Pág. 4) e outro de no 21131000972723 para pagamento de 18 parcelas de R$ 178,58 (ID Num. 44564174 - Pág. 3). Seria necessária a comprovação da quitação das parcelas vencidas em fevereiro/2022 de cada um dos contratos. Em consulta aos comprovantes de pagamento juntados pela autora, se extrai que ambos se referem a uma única parcela do mesmo contrato (no caso, o de no 21131000972723), pois ambos ostentam o mesmo valor a pagar (R$ 178,58) e com idêntica “representação numérica do código de barras”[1], conforme documentos de ID Num. 44564174 - Pág. 4 e ID Num. 44564174 - Pág. 5.
6. Nesse cenário, ausente a comprovação do pagamento da parcela vencida em fevereiro/2022 do contrato de no 21 1310 0097.274-0, no valor de R$ 178,80, não há como acolher a pretensão de declaração de inexistência de débito, menos ainda de inscrição indevida no SPC, já que diante da inadimplência, a negativação é medida decorrente do exercício de direito da requerida. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
7. Recurso Conhecido e Improvido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

[1] 42297.11504.00063.382287.67628.150525.9.889200000178858